Tribunal: TCU
Processo: 021.884/2013-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7331/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas de Roberli Helena Bicharra Pinto (XXX.362.317-XX) regulares com a ressalva indicada no item 1.8. desta deliberação, dando-lhe quitação, e, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do RI/TCU, em julgar as contas dos demais responsáveis arrolados no subitem 1.2. abaixo, regulares, dando-lhes quitação plena; dar ciência desta deliberação ao Hospital Federal da Lagoa e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 41-43): 1. Processo TC- Processo 021.884/2013-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2012) 1.1. Responsável: Roberli Helena Bicharra Pinto (XXX.362.317-XX); 1.2. Demais responsáveis: Adriana Proença Oliveira Barros (XXX.773.437-XX) e Luiz Carlos Rodrigues da Costa (XXX.775.317-XX) 1.3. Entidade: Hospital Federal da Lagoa 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Ressalva: autorização de dispensas de licitação, fundamentadas no inciso IV do artigo 24 da Lei 8.666/1993, sem que os elementos exigidos no parágrafo único do artigo 26 da mesma lei estivessem nos processos e sem o amparo de parecer jurídico.